Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000803-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA-EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 49016970), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 35269950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO –– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta, com ausência de fundamentação.” (AI 1000803-85.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 41565959 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 43618952).
Alega: (i) violação aos arts. 489, II e §1°, IV e 1.022, II, todos do CPC, ao argumento de omissão no enfrentamento das teses relativas à possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente para se adequar à coisa julgada, sob pena de locupletamento ilícito da Recorrida, e à ofensa aos arts. 371, 473, §3o, 479, 477, §2o, e 502, todos do CPC e (ii) aos arts. 502 do CPC e 804 do CC, sob a assertiva de que o cálculo homologado em sede de liquidação está ferindo a coisa julgada, devendo ser revisto.
Recurso tempestivo (Id. 49236987)
Contrarrazões – Id. 52297959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Inaplicabilidade do Tema 284 do STF.
De início, imperioso destacar que, no julgamento do recurso Leading Case RE 631.363 (Tema 284/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral em recurso extraordinário quando se tratar de “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I”, determinando, ainda, a suspensão de processos relacionados com a temática.
No entanto, referido paradigma não se aplica ao presente caso, uma vez, além de tal tema não ter sido enfrentado no acórdão recorrido, a matéria dos autos versa sobre pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira, e não de incidência dos expurgos inflacionários nas contas de caderneta de poupança.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, II e §1°, IV e 1.022, II, todos do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao arts. 489, II e §1°, IV e 1.022, II, todos do CPC, suscitando omissão da câmara julgadora no enfrentamento das teses referentes à possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente para se adequar à coisa julgada, sob pena de locupletamento ilícito da Recorrida, e à ofensa aos arts. 371, 473, §3o, 479, 477, §2o, e 502, todos do CPC.
No entanto, os temas foram expressamente abordados pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:
“(...) A instituição financeira manifestou discordância do laudo pericial (id no 30987493), tendo o Sr. Perito prestado esclarecimentos sobre os pontos debatidos pelo executado (id no 30988458). Apresentada nova discordância pelo Banco (id no 30987494), o juiz determinou novos esclarecimentos a serem prestados pelo Perito judicial, os quais se deram no id no 30987495, ratificando os cálculos periciais apresentados anteriormente (id no 30987495), sobrevindo a decisão recorrida e fundamentando da seguinte forma:
“(...) em obediência à vedação do locupletamento ilícito e, em detida análise dos autos, tem-se que fora determinada a realização de perícia contábil por expert nomeado pelo juízo, o qual apresentou laudo pericial de forma clara e precisa, e ainda, quando fora instado a manifestar-se, apresentou por duas vezes esclarecimentos.
E, malgrado a parte impugnante apresente discordância do laudo, tais argumentações são desprovidas de documentos ou afirmações que possuem o condão de gerar insegurança quanto ao conteúdo do laudo pericial produzido por pessoa com capacidade técnica para tal mister, dessa maneira, não merece prosperar a presente impugnação ao cumprimento de sentença.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 513 do CPC, julgo improcedente a impugnação apresentada, homologando o laudo pericial de fls. 570/636. (...)” - id no 30987498.
Nesse diapasão, verifica-se que o laudo pericial apoiou-se nas decisões judiciais transitadas em julgado constante dos autos, além que tais valores foram referenciados pelo Banco.
Desse modo, não vejo qualquer prejuízo a instituição financeira na permanência da decisão recorrida, já que o cálculo foi elaborado pela contadoria, em observância aos parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada.
Aliás, o contador judicial utilizou, de forma absolutamente correta, como parâmetros para o cálculo de liquidação, a sentença/acórdão prolatados nos Autos da Ação Revisional no 8745-07.2016.811.0040 (código 159294) uma vez que consoante se extrai dos autos acima mencionados, os contratos discutidos no vertente feito fora expressamente tratado na aludida ação revisional.
Ademais, o Sr. Perito prestou por duas vezes esclarecimentos de forma clara e precisa, explicando os pontos insurgidos pela instituição financeira, nas impugnações ofertadas quanto ao laudo pericial.
Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, porquanto o Juiz do feito procedeu à homologação do valor apresentado pelo perito judicial após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa às partes do processo.
Assim, não vejo, a presença dos requisitos ensejadores, principalmente no que tange ao periculum in mora, para o provimento do Recurso, já que, a todo momento, havendo a discrepância entre os valores, o Magistrado determinou a prestação de esclarecimentos pelo perito,abrindo oportunidade das partes se manifestarem, observando, assim, o contraditório e procedendo em momento posterior, à homologação do laudo elaborado de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada.
Com efeito, já manifestou este Sodalício:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 557 CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS ECONÔMICOS – SUSPENSÃO DO FEITO - RESP 1.391.198-RS - RECURSO REPETITIVO JÁ JULGADO – FIM DA SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - NULIDADE INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. A suspensão dos cumprimentos de sentença cuja origem são as ações coletivas, nas quais são discutidos os expurgos inflacionários dos planos econômicos, não mais se justifica em razão do julgamento do recurso repetitivo que trata da matéria no STJ. Não constitui cerceamento de defesa a falta de intimação do executado para se manifestar sobre cálculos da Contadoria Judicial se a parte já havia exercido o contraditório, bem como se o cálculo homologado observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento”. (TJMT - AgR 31137/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)
Ademais, não há de se falar que a decisão recorrida está desprovida de fundamentação, porquanto, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara em caso análogo:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR VÍCIOS E MÁ CONSTRUÇÃO EVIDENCIADOS EM PERÍCIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTUM MANTIDO – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Acatar o pedido de nulidade da decisão por considerar uma perícia realizada em juízo inadequada, bem como por não nomear assistente técnico, tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual. [...]. (N.U 0022076-97.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação . O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei no. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.( TJMT - N.U 0032546-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
“Se a decisão proferida pelo julgador monocrático abriga fundamentação mínima exigida pela lei, indicando, ainda que suscintamente, com clareza as razões, motivos e fundamentos (...), deve ser repelida a preliminar que pede a nulidade da interlocutória por ofensa ao art. 93, IX, da CF. (TJMT - AI 79595/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial. (...). (AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).
In casu, bem fundamentou o Des. João Ferreira Filho, em substituição legal a esta Relatora, ao indeferir a medida liminar:
“(...) Na hipótese, entendo que a decisão objurgada deixou claro os motivos invocados, não se falando em decisum destituído de fundamentação, além de não estar o julgador compelido a adotar como razão de decidir, os argumentos expedidos pela parte. Id no 35263497
Assim, não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o decisum que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.
Como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Cumpre esclarecer ainda, que para fins de prequestionamento, como pretende o Embargante, importante é que o aresto adote entendimento explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização de todos os dispositivos constitucionais e legais. Na verdade, basta que a matéria versada nos dispositivos tidos por violados seja amplamente deliberada e decidida, exatamente como se deu no presente caso.” (Id. 43618951)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação aos arts. 489, II e §1°, IV e 1.022, II, todos do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a suposta violação aos arts. 502 do CPC e 804 do CC, fundada na tese de que o cálculo homologado em sede de liquidação está ferindo a coisa julgada, devendo ser revisto, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrida, exige, como visto do trecho do aresto acima mencionado, o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE LAUDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OFENSAS À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. LIQUIDAÇÃO ZERO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 12/11/2013, recurso especial interposto em 30/09/2015 e atribuído a este gabinete em 09/11/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência ilegalidades na decisão que, em liquidação por arbitramento, determinou o valor devido pela recorrente. 3. Na ausência de omissão, contradição, obscuridade, não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC/1973. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade de produção de prova pericial e à ocorrência de cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. Modificar o entendimento apresentado pelo Tribunal de origem sobre este ponto esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por ensejar, na hipótese, a necessidade de reexame do acervo probatório. 8. Na hipótese, não há como prosperar a alegação de ofensa à coisa julgada e, como afirmado acima, a recorrente se insurge contra os cálculos efetuados, matéria que esta Corte não pode apreciar, em obediência à Súmula 7/STJ. 9. Não implica julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática. 10. Impossibilidade de, na hipótese, declarar a ocorrência de "liquidação zero". 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1782213/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA FUNDAÇÃO AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que inocorrente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. A ausência de impugnação de fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. O recurso especial não permite o exame de questões fático-probatórias, sob pena de incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.1. In casu, o Tribunal local entendeu que as conclusões da perícia atuarial serviram de fundamento à homologação e à fixação do quantum debeatur de forma correta, porquanto observou o comando imposto no título judicial. Rever tal premissa a fim de acolher a tese de ofensa à coisa julgada, demandaria o revolvimento de matéria fática, providência vedada nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 500.651/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v